Tribunal: STJ
Processo: 0805080-83.2024.8.22.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801479 - RO(2024/0451423-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: LAURO FERNANDES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: TIAGO FERNANDES LIMA DA SILVA - RO006122
AGRAVADO
: EDSON MODESTO DE ARAUJO JUNIOR
ADVOGADOS
: OCTAVIA JANE LÉDO SILVA - RO001160
RAIMISSON MIRANDA DE SOUZA - RO005565
CARLOS EDUARDO CARDOSO RAMOS - RO009783
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso especial.
II. Razões de decidir
2. A decisão agravada, que não conheceu do recurso especial, deve ser
mantida, pois os argumentos apresentados no agravo interno são
insuficientes para infirmar seus fundamentos.
3. Incide a
uma vez que a parte recorrente, nas razões
Súmula n. 284/STF,
do recurso especial, aponta violação genérica à legislação federal, sem
particularizar de forma precisa os dispositivos que teriam sido contrariados
ou que seriam objeto de dissídio interpretativo.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
III. Dispositivo
6. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA54862819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 11:01:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d02d4bb2-adf7-466c-9636-ebfcd39ac2cf

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54862819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 11:01:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d02d4bb2-adf7-466c-9636-ebfcd39ac2cf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801479 - RO(2024/0451423-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: LAURO FERNANDES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: TIAGO FERNANDES LIMA DA SILVA - RO006122
AGRAVADO
: EDSON MODESTO DE ARAUJO JUNIOR
ADVOGADOS
: OCTAVIA JANE LÉDO SILVA - RO001160
RAIMISSON MIRANDA DE SOUZA - RO005565
CARLOS EDUARDO CARDOSO RAMOS - RO009783
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso especial.
II. Razões de decidir
2. A decisão agravada, que não conheceu do recurso especial, deve ser
mantida, pois os argumentos apresentados no agravo interno são
insuficientes para infirmar seus fundamentos.
3. Incide a
uma vez que a parte recorrente, nas razões
Súmula n. 284/STF,
do recurso especial, aponta violação genérica à legislação federal, sem
particularizar de forma precisa os dispositivos que teriam sido contrariados
ou que seriam objeto de dissídio interpretativo.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
III. Dispositivo
6. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA54155940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/02/2026 19:01:03
Código de Controle do Documento: a5c28437-2846-484c-ae24-28276c82e0e2

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 158-169) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior, que não conheceu do recurso especial (fls. 156-157).
Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade
da
Sustenta que não houve indicação genérica de violação da lei
Súmula n. 284/STF.
federal, tendo apontado especificamente o
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 921,
Aduz, ainda, que a controvérsia é unicamente de direito, não demandando reexame de
provas, e que os demais requisitos de admissibilidade, como o prequestionamento e a
demonstração do dissídio, foram devidamente cumpridos.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fl. 173), requerendo a aplicação
da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 156-157):
Cuida-se de Agravo interposto por LAURO FERNANDES DA SILVA
JUNIOR, à decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
É o
.
relatório
.
Decido
Por meio da análise do recurso de LAURO FERNANDES DA SILVA
JUNIOR, verifica-se que incide a
porquanto há
Súmula n. 284/STF,
indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais
dispositivos teriam sido contrariados, ou quais dispositivos legais da lei
citada genericamente seriam objeto de dissídio interpretativo, o que atrai, por
conseguinte, o referido enunciado sumular: “É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: “De outro lado, verifica-se que, embora a parte recorrente
tenha indicado violação à MP
e à
não apontou,
2.180-35/01
Lei n. 4.414/64,
com precisão, qual regramento legal teria sido efetivamente violado pelo
acórdão recorrido. Assim, nos termos da jurisprudência pacífica deste
Tribunal, a indicação de violação genérica a lei federal, sem particularização
precisa dos dispositivos violados, implica deficiência de fundamentação do
recurso especial, atraindo, por analogia, a incidência da
”.
Súmula 284/STF
(AgInt no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.468.671/RS,
Turma, DJe de 30.3.2020.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes:
Rel.
AREsp n. 1.641.118/RS,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 25.6.2020;
Documento eletrônico VDA54155940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/02/2026 19:01:03
Código de Controle do Documento: a5c28437-2846-484c-ae24-28276c82e0e2

AgInt no
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 744.582/SC,
Turma, DJe de 1.6.2020; AgInt no
Rel. Ministro
AREsp n. 1.305.693/DF,
Raul
Araújo,
Quarta
Turma,
DJe
de
31.3.2020;
AgInt
no
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
REsp n. 1.475.626/RS,
4.12.2017; AgRg no
Rel. Ministro Felix Fischer,
AREsp n. 546.951/MT,
Quinta Turma, DJe de 22.9.2015; e
Rel. Ministro
REsp n. 1.304.871/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 1o.7.2015.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os
art. 85,
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.

Nesse contexto, a decisão agravada deve ser mantida, por seus próprios
fundamentos, visto que as razões apresentadas no agravo interno não são capazes de
infirmar suas conclusões.
Com efeito, a despeito da indicação genérica do
§ 4o, do CPC, a
art. 921,
fundamentação do recurso especial é deficiente, pois a parte recorrente não
demonstrou, de forma clara e objetiva, como o acórdão recorrido teria violado o
referido dispositivo. Limitou-se a defender a sua tese sobre o termo inicial da
prescrição intercorrente, sem correlacionar adequadamente seu argumento com a
estrutura fática e jurídica estabelecida pelo Tribunal de origem, o que atrai a incidência
da Súmula n. 284/STF.
Ainda que superado tal óbice, a pretensão recursal de ver reconhecida a
prescrição intercorrente demandaria, inevitavelmente, o reexame do acervo fático-
probatório. O Tribunal de origem, ao afastar a prescrição, realizou uma análise
pormenorizada do andamento processual, verificando as diligências promovidas pela
parte exequente e os períodos de suspensão e arquivamento, concluindo que não
houve inércia por tempo superior ao prazo prescricional.
O acórdão recorrido consignou expressamente que "o exequente sempre se
(fl.
mostrou ativo e diligente na busca de bens penhoráveis para satisfação da dívida"
41) e que "a primeira suspensão da execução por inexistência de bens penhoráveis se
(fl. 45). Rever
deu em
e [...] o feito permaneceu arquivado somente até 2023"
09/2021
tais conclusões é providência vedada na via especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.
Por fim, o recurso também não pode ser admitido pela alínea "c", pois, "
consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ
impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
Documento eletrônico VDA54155940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/02/2026 19:01:03
Código de Controle do Documento: a5c28437-2846-484c-ae24-28276c82e0e2

" (AgInt no
fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.812.345/AM,
em
DJe
. Ademais, o conhecimento do recurso especial
18/11/2019,
21/11/2019)
interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação
do dispositivo legal objeto de interpretação divergente, bem como demonstração do
dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os
casos confrontados e realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos
pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus dos quais a parte
agravante não se desincumbiu.
Assim, não procedem as alegações deduzidas, incapazes de alterar a
conclusão da decisão impugnada.
Em tais condições, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, uma vez que a
art. 1.021,
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54155940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/02/2026 19:01:03
Código de Controle do Documento: a5c28437-2846-484c-ae24-28276c82e0e2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.801.479 / RO
Número Registro: 2024/0451423-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00245216620138220001 08050808320248220000 245216620138220001 8050808320248220000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LAURO FERNANDES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: TIAGO FERNANDES LIMA DA SILVA - RO006122
AGRAVADO
: EDSON MODESTO DE ARAUJO JUNIOR
ADVOGADOS : OCTAVIA JANE LÉDO SILVA - RO001160
RAIMISSON MIRANDA DE SOUZA - RO005565
CARLOS EDUARDO CARDOSO RAMOS - RO009783
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LAURO FERNANDES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: TIAGO FERNANDES LIMA DA SILVA - RO006122
AGRAVADO
: EDSON MODESTO DE ARAUJO JUNIOR
ADVOGADOS : OCTAVIA JANE LÉDO SILVA - RO001160
RAIMISSON MIRANDA DE SOUZA - RO005565
CARLOS EDUARDO CARDOSO RAMOS - RO009783
Documento eletrônico VDA54847935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:17:27
Código de Controle do Documento: 4f96fe13-d6c3-4470-9890-071cb3eb7e98

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:17:27
Código de Controle do Documento: 4f96fe13-d6c3-4470-9890-071cb3eb7e98